Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736690-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA em desfavor do Acórdão n.o 1659837 (ID: Num. 43616087) proferido por esta Turma Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado, que, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 331 do CP e no art. 329 do CP, reduziu a pena aplicada do crime de resistência para 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e do crime de desacato para 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantido o regime semiaberto para ambos os delitos. Nas razões recursais de ID: Num. 43884572, a Defesa aduz que há omissão no julgado, sustentando, em suma, que os crimes de resistência e desacato foram praticados no mesmo contexto fático, de modo que há um nexo de dependência entre os crimes e, em decorrência disso, deve ser aplicado o princípio da consunção. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que apresente contrarrazões aos embargos opostos. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador